Tribunal: STF
Processo: RE 1535932
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. RESGATE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANDADO  DE  SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º XIV, DA LEI 7.713/88. Comprovado o diagnóstico de doença grave elencada na artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, tem direito o impetrante à isenção do imposto de renda sobre a parcela de previdência complementar pública (benefício especial) porquanto integra o conceito de proventos de aposentadoria. Segurança concedida.”  



    Os embargos de declaração foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, argui violação aos artigos 150, § 6º, e 153, inciso III, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso não merece prosperar.



    Destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



      “O fundamento para a aplicabilidade da isenção prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, reiteradamente admitida por esta Corte aos planos de previdência privada, cinge-se ao reconhecimento de que os mesmos geram efeitos previdenciários, quais sejam: uma renda mensal - que poderá ser vitalícia ou por período determinado - ou um pagamento único correspondentes à sobrevida do participante/beneficiário", consoante entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça ( RESP .583.638). 



    Ora, se os serviços de previdência complementar desempenhados por pessoas jurídicas de direito privado de natureza diversa das entidades fechadas patrocinadas por entes públicos, tais como a FUNPRESP, não retiram a natureza de proteção social garantindo direitos fundamentais relativos à previdência social e à saúde, razoável deduzir que os preceitos da Lei n 12.618/2012 sejam examinados dentro da mesma lógica e, em decorrência, as controvérsias acerca do " benefício assistencial", ainda sem jurisprudência própria, sejam enfrentadas sob a mesma perspectiva. 



    Assim, ainda que inexista enfrentamento específico por essa Corte, fato é que se tem reconhecido que a isenção do imposto de renda abrange quaisquer proventos de inatividade, sejam aqueles pagos pela previdência pública, sejam complementares, não fazendo a lei qualquer distinção nos casos em que o demandante é portador de doença incapacitante (AC 5040525- 29.2020.4.04.7100, DJ 7-5-2021). 



    Em pese os questionamentos existentes, tenho que inegável que o benefício especial, seja qual for a natureza jurídica que se possa atribuí-lo - compensatória, indenizatória, vantagem pecuniária autônoma, previdenciária pública sui generis - , possui indiscutível índole previdenciária porquanto tem a finalidade primeira de assegurar renda complementar na inatividade, inclusive por invalidez, ou no caso de pensão por morte ( art. 3º, § 5º, da Lei 12.618). Essa vinculação resta igualmente caracterizada na medida em que o reajuste é fixado pelo mesmo índice aplicável benefício de aposentadoria ou pensão mantido pelo Regime Geral de Previdência Social (art. 3º, §6º, III, da Lei 12.618/2012). A parcela complementar integra, portanto, o conceito de proventos de aposentadoria, incidindo in casu a regra insentiva da exação, consoante previsão inserta no art. 35 II, "b" c/c § 4º, II, da Lei 7.713/88. 



    Como bem apontou o Ministério Público Federal, a partir de pertinente análise da legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física ( Leis nºs 7.713/88 e nº 9.250/95, Decreto nº 9.250/95) em cotejo com a Lei instituidora do Regime de Previdência Complementar no âmbito da União (Lei n. 12.618/2012), o benefício especial foi introduzido no escopo do novo regime previdenciário destinado aos servidores públicos, sendo que os benefícios por ele previstos se interrelacionam e se complementam. Assim, é inequívoco que o benefício especial veio assegurar a renda na inatividade daqueles servidores que optaram pelo novo regime previdenciário, em substituição ao regime antigo, em extinção. 



    Posto isso, tenho que a pretensão do impetrante merece acolhimento para julgar procedente a ação, concedendo a segurança para declarar o direito líquido e certo do impetrante, portador de doença grave ( art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88) à isenção do imposto de renda sobre a totalidade dos seus proventos de aposentadoria, incluindo o benefício especial, a contar da data da aposentadoria.“   



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à natureza jurídica compensatória do benefício especial, consistente em incentivo à adesão ao regime previdenciário complementar, no caso de servidor público que ingressou com aportes em patamar superior ao teto do regime geral de previdência social, demandaria analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional (Leis 7.713/88 e 9.250/95, Decreto 9.250/95 e o artigo 3º, § 1º, da Lei 12.618/2012) e reexaminar os fatos e provas dos autos, o que não é cabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    Sobre o tema, a propósito, colaciono as seguintes ementas:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPF. Isenção. Moléstia grave. Previdência complementar. Resgate. Lei nº 7.713/1988. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1504311 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Pleno, DJe de 16/9/2024)



    “Direito tributário e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imposto de renda. Isenção. Doença grave. Restituição. Legitimidade da autarquia municipal. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1467343 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Pleno, DJe de 13/3/2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Divergir das conclusões do Tribunal de origem – quanto à condição de portador de doença grave, para fins de isenção tributária – demandaria reanálise de legislação infraconstitucional, a revelar ausente ofensa direta ao Texto Constitucional, bem como imprescindível o reexame do quadro probatório, circunstância vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Não cabe recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal quando o órgão judiciário de origem não houver declarado inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.416.113 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 20/9/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda. Isenção. Doença grave. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.“ (ARE 1.266.006 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Pleno, DJe de 21/10/2020)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no teor do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;